Tribunal: TJSP
Processo: 1025774-06.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Instalação de orelhão e caixa de fiação em frente ao imóvel das autoras. Pretensão ao recebimento de indenização. Descabimento. Inexistência de servidão administrativa. Laudo pericial atestando a ausência de prejuízo e de redução do aproveitamento do imóvel. Anuência do antigo proprietário com a instalação dos equipamentos telefônicos. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Instalação de orelhão e caixa de fiação em frente ao imóvel das autoras. Pretensão ao recebimento de indenização. Descabimento. Inexistência de servidão administrativa. Laudo pericial atestando a ausência de prejuízo e de redução do aproveitamento do imóvel. Anuência do antigo proprietário com a instalação dos equipamentos telefônicos. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025774-06.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes ROSIMEIRE
RECHI JUSTAMENTE e LARISSA CANDIDA FABRI, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Voto no 17218
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante(s): Rosimeire Rechi Justamente e outro
Apelado(a)(s): Telefônica Brasil S/A
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Arthur de Paula Gonçalves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Instalação de
orelhão e caixa de fiação em frente ao imóvel das autoras.
Pretensão ao recebimento de indenização. Descabimento.
Inexistência de servidão administrativa. Laudo pericial
atestando a ausência de prejuízo e de redução do
aproveitamento do imóvel. Anuência do antigo proprietário
com a instalação dos equipamentos telefônicos. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de indenização ajuizada por Rosimeire Rechi Justamente e Larissa Cândia
Fabri em face de Telefônica Brasil S/A. Na sentença de fls. 381/385, foi julgado
improcedente o pedido da parte autora, visando ao pagamento de indenização em
razão da instalação de um telefone de uso público (orelhão) e um armário de
distribuição de rede de telefonia defronte ao seu imóvel. A parte vencida foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00, observada a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Inconformados, os apelantes postularam a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) há nos autos elementos probatórios
seguros no sentido da limitação do uso de parcela considerável do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071 -Voto no
3
mediante apossamento, conduta que não comporta outra solução senão o
ressarcimento pela correspondente diminuição da utilidade do bem; b)
necessidade de reforma da decisão para determinar a condenação da ré no
pagamento de indenização no valor de R$ 1.700,00 (fls. 388/398).
O recurso foi respondido a fls. 401/407.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Rosimeire
Rechi Justamente e Larissa Cândia Fabri em face de Telefônica Brasil S/A
visando ser indenizadas, em razão da instalação de um telefone de uso público
(orelhão) e um armário de distribuição de rede de telefonia defronte ao seu
imóvel.
Afirmam as autoras que referida instalação teria ocasionado
a redução do aproveitamento do imóvel como moradia e do seu preço de
mercado, sem que houvesse o pagamento de indenização em regular processo de
constituição de servidão administrativa.
Na r. sentença foi julgado improcedente o pedido, com o
fundamento de que a fiação telefônica e o orelhão foram instalados no imóvel em
2012, com a anuência do antigo proprietário, e as autoras o adquiriram somente
em 2016, por meio de doação.
Realizada a perícia técnica mediante levantamento
topográfico, foi possível constatar que os equipamentos estão situados fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071 -Voto no
4
imóvel das autoras, sem ocasionar nenhuma redução de seu aproveitamento.
Nos termos do laudo pericial, houve leve redução no
aproveitamento do lote. Entretanto, tal redução não inviabiliza nenhuma outra
atividade diferente da que já existe no imóvel (fls. 363).
Diante da inexistência de qualquer prejuízo às autoras, não
há que se falar em pagamento de indenização por suposta configuração de
servidão administrativa.
Importa lembrar a lição de Hely Lopes Meirelles: “não se
confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a
propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o
particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação
despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a
propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade
com o particular, mas onera-se essa propriedade com o uso público e, por esta
razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder
Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público
acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar,
nada há que indenizar. Vê-se, portanto que, na desapropriação indeniza-se
sempre; na servidão administrativa, nem sempre (...) A indenização há que
corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal
destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que
indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo,
chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com
indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071 -Voto no
5
normal (STJ, REsp 5.741-RS,j. 8.5.91; TJSP, RJTJSP 130/44)” (Direito
Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 37a edição, págs. 675 e 677).
Como é sabido, a servidão administrativa é ônus real de uso
imposto pela administração pública a certas propriedades privadas para
possibilitar a realização de obras e serviços públicos, sem retirar a propriedade do
particular.
Contudo, a indenização é restrita às situações em que tal
uso venha a causar algum tipo de prejuízo ao titular do domínio, situação não
observada no caso em julgamento, pois não resultou nenhum prejuízo para as
atuais proprietárias em decorrência da instalação do orelhão e da caixa de fiação.
Aliás,
é
possível
verificar
pelas
fotografias
que
acompanham o referido laudo pericial que as referidas instalações não dificultam
o interesso no imóvel das apelantes.
Ademais, vale também destacar, como bem fundamentado
pelo magistrado “a quo”, que houve a anuência para instalação dos equipamentos
de telefonia pelo antigo proprietário do imóvel.
Os equipamentos foram instalados em 2012, enquanto que
a autoras passaram a ser proprietárias do imóvel somente em 2016.
Conclui-se, portanto, que não houve prejuízo que enseje a
pretendida indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025774-06.2017.8.26.0071 -Voto no
6
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$ 1.300,00, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando que não existe insurgência quanto ao montante fixado em primeiro
grau de jurisdição.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator